Tribunal: CARF
Processo: 10660.903449/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.903449/2013-34
RESOLUÇÃO
3302-002.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de fevereiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEGGETT & PLATT DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito na
Unidade de Origem, até decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
10660.721523/2014-87. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.739, de 29 de fevereiro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10660.903447/2013-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente o
conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira substituído pela conselheira Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903449/2013-34
2
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
IPI, no valor de R$ 302.433,74 referente ao 1o trimestre-calendário de 2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela 21a Turma da DRJ08, em 24 de
fevereiro de 2021, mediante Acórdão 108-010.203, que entendeu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NAS
SAÍDAS. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE ALÍQUOTA. AUTO DE INFRAÇÃO.
É devido o imposto não lançado nas saídas de artefatos com erro de classificação
fiscal e de alíquota, consoante elementos probatórios que informam o auto de
infração lavrado em procedimento fiscal, cuja apreciação configura antecedente
lógico ao exame do PER/DCOMP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO
DA OFICIALIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo
que, à luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser
sempre impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de auto de infração
anterior, o processo relativo a PER/DCOMP deve aguardar o deslinde da análise
do mérito daquele.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de forma tempestiva, no qual reitera
os argumentos dispostos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903449/2013-34
3
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em glosa de crédito oriundo do Pedido de Ressarcimento
n.o 03944.97327.131211.1.1.01-9042, no valor de R$ 420.069,90, bem como
sobre as Declarações de Compensação n°s 12232.36674.131211.1.3.01-3527,
03983.37734.250112.1.3.01-7203
e
24926.99367.230212.1.3.01-3708,
apresentados pela Recorrente para requerer o reconhecimento e compensação
de créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurados no 3o
trimestre de 2011 com débitos de outros tributos federais relativos ao período de
novembro de 2011 a janeiro de 2012.
Respectiva glosa foi efetuada pela fiscalização tendo como base auto de infração
lavrado para exigência de débitos de IPI relacionados aos anos-calendário de 2011
e 2012 (classificação fiscal), constantes ao Processo Administrativo no
10660.721523/2014-87. Diante das supostas irregularidades constatadas pela d.
fiscalização, a escrita fiscal da Recorrente foi reconstituída, de forma que seus
créditos de IPI foram reduzidos, ocasionando, assim o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento e a não homologação das Declarações de Compensação.
Sem delongas, penso que o deslinde da controvérsia demanda o julgamento e
decisão definitiva do processo originário da recomposição da escrita fiscal da
recorrente, tendo em vista auto de infração relacionado ao tributo, períodos e
apuração contidos em todos os processos administrativos reflexos, tal como o
presente.
Há evidente relação de prejudicialidade com o Processo Administrativo no
10660.721523/2014-87, que é justamente o auto de infração supramencionado.
Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa
prejudicial poderá ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da
sentença – e não a autoridade da coisa julgada, a todos envolvidos nas referidas
situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade, o desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela
direta influência da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão somente
dela, e não do instrumento pelo qual ela é disposta.
Nesse sentido, o julgamento do presente processo pode ocasionar grande
discrepância em relação ao resultado do auto de infração que teve a
recomposição da escrita fiscal de IPI.
Não só presente no novo regimento interno do CARF, para determinados casos, a
figura do sobrestamento também é utilizada no Tribunal Administrativo mediante
aplicação subsidiária dos artigos 15 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903449/2013-34
4
Vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de discussão
administrativa em processo “matriz” sobre o tema aqui presente, é prejudicial,
configurada a relação de prejudicialidade às glosas aqui debatidas, sendo
necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito na Unidade de
Origem, até decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no
10660.721523/2014-87.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o feito na
Unidade de Origem, até decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
10660.721523/2014-87.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Original